Tribunal: TJDFT
Processo: 0003892-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESPECIAL CREDIBILIDADE DAS TESTEMUNHAS OCULARES DESINTERESSADAS. MITIGAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE LAÇOS AFETIVOS E HIERÁRQUICOS A COMPROMETER A NARRATIVA ABSOLUTÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. A prova oral produzida em juízo e sujeita ao crivo do contraditório revela a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável sofrido por criança de 12 (doze) anos. As testemunhas presenciais não se conheciam e tampouco conheciam o acusado. Não obstante, ambas foram claras em afirmar que presenciaram o acusado praticando atos libidinosos na vítima em praça pública. Os depoimentos se conectam e não apresentam contradições. Por outro lado, a fala da vítima de que não teria sido molestada pelo “tio” merece mitigação diante do contexto familiar apresentado e porque apresenta contradições com as afirmações feitas pelo réu quando de seu interrogatório judicial. Observa-se que a vítima fala que “seu tio não a beijou em nenhum momento quando estavam na praça”, enquanto o réu afirma que a “beijou no rosto, mas apenas de forma carinhosa”. Em outro momento, a vítima afirma que o acusado “viu que ela estava com uma mancha roxa na perna e quis colocar o dedo, momento em que pediu para que ele não fizesse aquilo porque as pessoas poderiam entender tudo errado”. Já o acusado não reconhece ter tido tal iniciativa. Tais inconsistências comprometem a verossimilhança da narrativa absolutória da vítima.
2. Há espaço para relativização da fala da vítima de estupro de vulnerável, quando a relação afetiva e empregatícia entre a família da vítima e o acusado apontam que eventual responsabilização do recorrente pela prática do crime ora em estudo trará repercussões financeiras e estruturais negativas na vida da vítima e de sua família.
3. Apelo conhecido e desprovido.